Tribunal: TJMT
Processo: 1051056-75.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051056-75.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 017.099.851-78 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Juscélia
dos Anjos Ferreira em face de Acórdão que manteve a obrigação de custeio da Estimulação Magnética Transcraniana pela Unimed Cuiabá, afastou a condenação por danos morais de R$ 8.000,00 e redistribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, sob alegação de omissão quanto ao art. 86, parágrafo único, do CPC, contradição interna no afastamento dos danos morais e ausência de análise do princípio da causalidade na redistribuição dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC e ao não analisar o princípio da causalidade na redistribuição dos honorários; (
ii
) estabelecer se há contradição interna no julgado ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura e, simultaneamente, afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, deduzido de forma autônoma e dotado de conteúdo econômico próprio, não configura pretensão de expressão mínima, de modo que sua exclusão representa alteração substancial do julgamento e justifica a sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do CPC, afastando a incidência do parágrafo único do mesmo dispositivo.

O reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura não implica automaticamente a existência de dano extrapatrimonial indenizável, sendo compatíveis tais conclusões, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação de agravamento concreto da condição de saúde ou abalo psicológico que transcenda o mero dissabor contratual, ônus não satisfeito nos autos nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

O princípio da causalidade constitui critério complementar à regra legal de sucumbência proporcional do art. 86, caput, do CPC, sendo insuficiente para afastar a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcela de seus pedidos,
não configurando sua não invocação expressa omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de indenização por danos morais dotado de conteúdo econômico autônomo não configura pretensão de expressão mínima para fins do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo legítima a sucumbência recíproca quando tal pedido é afastado em sede recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização quando as alegações revelam inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ED

1051056-75.2025.8.11.0041

JUSCELIA DOS ANJOS FERREIRA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Juscélia
dos Anjos Ferreira em face do Acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

O juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, determinando o custeio do tratamento, condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, reconhecendo expressamente a sucumbência mínima da autora.

Em sede recursal, o Acórdão embargado manteve a obrigação de custeio da EMT, mas afastou a condenação por danos morais por entender ausente a comprovação de agravamento concreto da condição de saúde da autora, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte e reduzindo os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a
embargante
aponta omissão quanto à incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, sustentando que a manutenção integral do pedido principal impede o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Aponta ainda omissão e contradição interna quanto à exclusão dos danos morais, argumentando ser contraditório reconhecer a abusividade da conduta da operadora e a imprescindibilidade do tratamento e, simultaneamente, negar qualquer repercussão extrapatrimonial.

Sustenta, ademais, omissão quanto à distinção entre inadimplemento contratual ordinário e negativa de tratamento médico essencial, bem como ausência de fundamentação específica para a redistribuição dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o restabelecimento da condenação integral da Unimed às verbas sucumbenciais e, com efeitos infringentes, a reintegração da condenação por danos morais.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos não merecem provimento.

A embargante aponta a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado teria deixado de enfrentar a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, teria incorrido em contradição interna ao afastar a condenação por danos morais e teria deixado
de analisar o princípio da causalidade por ocasião da redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sem razão, contudo, a embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a sucumbência mínima, o Acórdão embargado foi suficientemente claro ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca decorrente da reforma parcial da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais.

O art. 86, parágrafo único, do
CPC
, que afasta a sucumbência recíproca quando uma das partes decai apenas em parte mínima do pedido, pressupõe que o pedido rejeitado seja de expressão econômica e jurídica irrelevante em relação ao conjunto da
demanda.

No caso dos autos, contudo, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 não pode ser considerado acessório de
menor
importância, porquanto integrava de forma autônoma o objeto da lide e foi expressamente deduzido como pretensão independente, dotada de conteúdo econômico próprio.

A exclusão de tal condenação representa alteração substancial do resultado do julgamento, justificando plenamente o reconhecimento da sucumbência recíproca e a consequente redistribuição proporcional dos ônus processuais, nos exatos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à alegada contradição interna no afastamento dos danos morais, também não assiste razão à embargante
, já que o
Acórdão embargado não incorreu em qualquer contradição ao reconhecer, simultaneamente, a abusividade da negativa de cobertura e a ausência de dano moral indenizável
e as
conclusões são perfeitamente compatíveis entre si, porquanto o reconhecimento da ilicitude da conduta da operadora não implica, automaticamente, a existência de dano extrapatrimonial indenizável
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa de cobertura por plano de saúde, ainda que indevida, não configura dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de efetivo agravamento da condição de saúde ou de abalo psicológico concreto que transcenda o mero dissabor do inadimplemento contratual
e o a
córdão embargado aplicou corretamente
o
entendimento ao caso concreto, consignando expressamente a ausência de elementos probatórios suficientes a
demonstrar o alegado dano extrapatrimonial.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada não configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, tratando-se, em verdade, de pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre inadimplemento contratual e negativa de tratamento essencial, o Acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao analisar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicável à hipótese e ao concluir pela necessidade de comprovação concreta do dano moral, independentemente da natureza da obrigação descumprida.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente cada precedente citado pelas partes, bastando que a decisão apresente razões jurídicas suficientes para a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame. A ausência de menção expressa a determinado precedente invocado na sentença não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração quando a matéria foi devidamente apreciada sob fundamento diverso, igualmente válido e suficiente.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da causalidade na redistribuição dos honorários, o Acórdão embargado adotou o critério legal da sucumbência proporcional previsto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, que constitui fundamento autônomo e suficiente para a redistribuição dos ônus processuais, independentemente da análise do princípio da causalidade.

Este último constitui critério complementar, e não substitutivo, da regra legal de sucumbência, de modo que sua não invocação expressa não configura omissão capaz de comprometer a integralidade da prestação jurisdicional.

Ademais, o princípio da causalidade não tem o condão de afastar a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcela de seus pedidos, como ocorreu na hipótese, sob pena de se esvaziar por completo a regra do art. 86 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revisão do entendimento adotado pelo julgador.

No caso em exame, as alegações da embargante revelam, em sua essência, inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de reforma do Acórdão por via inadequada, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos
os recursos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026